Tribunal: TJSP
Processo: 1500778-66.2019.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565394
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500778-66.2019.8.26.0603, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante RENATO
FERNANDES DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500778-66.2019.8.26.0603 -Voto no 18470
2
7a Câmara Criminal
Apelação no 1500778-66.2019 Araçatuba
Apelante: Renato Fernandes da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz: Wellington José Prates
Voto no 18470
APELAÇÃO
CRIMINAL
-
Tráfico
de
entorpecentes
Autoria e materialidade delitiva
comprovadas pena bem aplicada - recurso da
defesa desprovido.
Trata-se de apelação interposta por RENATO
FERNANDES DA SILVA, em face do Ministério Público, contra a
sentença de fls. 16/175, cujo relatório se adota e acrescenta-se que o
condenou por infração ao art. 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, às
penas de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado,
bem como ao pagamento de 250 dias-multa, substituída a pena
privativa de liberdade por restritivas de direito consistentes na
prestação de serviços à comunidade e a prestação pecuniária de 1
cesta básica mensalmente no período de 12 meses.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500778-66.2019.8.26.0603 -Voto no 18470
3
Diante do inconformismo, a defesa apresentou
razões de apelação às fls. 198/211. Pugna pela absolvição ou,
subsidiariamente, seja reduzida a pena, aplicando-se a causa de
diminuição na fração máxima.
Regularmente
processado
o
recurso,
o
Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do
recurso (fls. 223/231).
A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou
pelo desprovimento ao recurso (fls. 240/255).
É o relatório.
O recurso da defesa não merece provimento.
O Apelante foi condenado como incurso nas
sanções do artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, porque no dia,
hora e local, mencionados na denúncia, trazia consigo e tinha em
depósito, para fins de tráfico, droga consistente em 16,6 gramas de
cocaína, substância, esta, que causa dependência física e psíquica,
tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar.
A
r.
sentença
recorrida,
suficientemente
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada
abalada pelas razões dos recursos oferecidos pela defesa, merece

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500778-66.2019.8.26.0603 -Voto no 18470
4
ser mantida quanto ao reconhecimento da ocorrência dos fatos e da
autoria imputada ao Apelante.
A materialidade restou comprovada pelo laudo
de exame toxicológico definitivo de fls. 87/89 que constatou tratar-se
de cocaína a substância apreendida.
Também a autoria é certa.
O Réu, em juízo, negou o tráfico e a posse da
droga. Entretanto, nada que pudesse contribuir para a tese defensiva
foi trazido.
Os policiais, em juízo, confirmaram os fatos
narrados na denúncia, afirmando que estavam em patrulhamento de
rotina quando foram informados por um morador que o réu estava
vendendo droga, indicando o endereço. Afirmaram que foram ao local
e encontraram o réu em frente a casa e, quando percebeu a
aproximação da polícia, tentou correr para o interior do imóvel, mas foi
alcançado. Afirmaram que, em revista, encontraram um microtubo de
cocaína e dinheiro e em buscas na residência encontraram mais 25
microtubos de cocaína idênticos ao encontrado com o Réu e dinheiro.
Vale esclarecer que não se deve cogitar em
desqualificar o depoimento de Policial somente por conta de sua
condição funcional. Seu testemunho possui, pois, validade jurídica e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500778-66.2019.8.26.0603 -Voto no 18470
5
são equivalentes aos depoimentos de testemunhas civis. Nesse
sentido:
“EMENTA:
HABEAS
CORPUS

DEPOIMENTO
TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS VALIDADE
REEXAME DE PROVA INVIABILIDADE PEDIDO
INDEFERIDO.
VALIDADE
DO
DEPOIMENTO
TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. - O valor do
depoimento testemunhal de servidores policiais

especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia
do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia
probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato
de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de
ofício, da repressão penal. - O depoimento testemunhal
do agente policial somente não terá valor, quando se
evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse
particular
na
investigação
penal,
age
facciosamente ou quando se demonstrar
tal como
ocorre com as demais testemunhas
que as suas
declarações
não
encontram
suporte
e
nem
se
harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.
Doutrina e jurisprudência. INADMISSIBILIDADE DE
REEXAME DA PROVA PENAL EM SEDE DE HABEAS
CORPUS. - O reexame dos elementos probatórios
produzidos no processo penal de condenação constitui
matéria que, ordinariamente, refoge ao âmbito da via
sumaríssima
do
habeas
corpus.”
(STF,
HC
no
74.608-0/SP, Relator Ministro Celso de Mello, Primeira
Turma, v.u., Ementário 1864-5/1021).
Verifica-se que no caso em tela há prova
suficiente de que o entorpecente seria utilizado para traficância, não
havendo sequer indícios de que seria para uso pessoal ou para
consumo em conjunto com outros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500778-66.2019.8.26.0603 -Voto no 18470
6
Dessa forma, é de rigor manter a condenação
do Apelante como incurso no art. 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, não
havendo que se falar em insuficiência probatória.
As penas foram fixadas, na r. sentença, em
montante adequado para a reprovação e prevenção do crime
cometido pelo apelante, nos termos do artigo 42 da Lei no 11.343/06,
não merecendo reparo em seu quantum.
Na primeira fase da dosimetria, deve-se manter
a pena-base no mínimo legal, aplicando-se o art. 42, da Lei n.
11.343/06, somente para a aferição da causa especial de diminuição,
entendimento já pacífico no Supremo Tribunal Federal, sob pena de
bis in idem.
Na segunda fase não houve alteração.
Na terceira fase foi aplicada a causa de
diminuição prevista no § 4o do art. 33, da Lei 11.343/06, diminuindo a
pena em 1/2 corretamente.
A
redução
se
mostrou
proporcional,
considerando que a cocaína se mostra muito mais prejudicial do que,
por exemplo, “maconha”, reclamando também maior reprovação por
parte do Estado.
Assim, não há qualquer alteração a ser feita na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500778-66.2019.8.26.0603 -Voto no 18470
7
dosimetria da pena.
O regime inicial deveria ser o fechado, ante a
hediondez do delito por equiparação, a gravidade e nocividade
concreta da conduta, com fundamento no § 3o do artigo 33 do Código
Penal, sem substituição da pena privativa de liberdade por restritivas
de direitos. Todavia, à míngua de recurso ministerial, mantenho a
substituição.
Assim sendo, nego provimento ao recurso
defensivo, mantendo-se a r. sentença tal como foi lançada.
Alberto Anderson Filho
Desembargador Relator